Tribunal: TJDFT
Processo: 0738116-82.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESACATO. ARTIGO 331, CAPUT, DO CP. TIPICIDADE. CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. IMPUTABILIDADE. ACTIO LIBERA IN CAUSA.
1 – Na forma do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso do réu, que pretende afastar a condenação.
2 – Desacato. Pratica o crime de desacato, previsto no art. 331 do Código Penal (Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela), o agente que se dirige a agente policial com palavras de menosprezo e xingamento. O réu foi conduzido à 5a. Delegacia de Polícia para averiguação de notícia de roubo, ocasião em que passou a proferir os xingamentos constantes da sentença, bem como a desafiar os policiais para brigar. Os fatos foram confirmados em juízo pelas testemunhas Marcelo e Gleyson.
3 – Tipicidade. O art. 13 da Convenção Americana de Diretos Humanos, que trata da liberdade de manifestação do pensamento, não derroga o art. 331 do Código Penal. É necessário interpretar o Direito brasileiro à luz do precedente da Corte Interamericana de Justiça pela técnica da distinção. Precedentes nesta 2a. Turma Recursal (Processo: 20140410090694APJ, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). No mesmo sentido a jurisprudência mais recente do STJ (AgRg no AREsp 1012281/SC).
4 – Imputabilidade. Apesar de o réu ser usuário de drogas, não há evidência de que, em razão de dependência química, era incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se conforme este entendimento. Também não há qualquer alegação que leve à conclusão de que o efeito causado pelo entorpecente, na ocasião, decorreu de caso fortuito ou força maior (actio libera in causa). Inaplicável, pois, o disposto no art. 45 da Lei n. 11.343/2006. Neste sentido o precedente do TJDFT no Acórdão n. 1351033, Relator DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido.